Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE E NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS PONDERADAS ADEQUADAMENTE. MANUTENÇÃO. PRETENSÃO ACOLHIDA. SUCUMBÊNCIA DA PARTE VENCIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões investem racionalmente contra os fundamentos da sentença recorrida.
II. Devem ser mantidos alimentos fixados mediante a ponderação adequada da capacidade de contribuição do alimentante e das necessidades dos alimentandos, nos termos dos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil.
III. Não há sucumbência recíproca na hipótese em que os alimentos são arbitrados no valor ofertado pelo alimentante.
IV. Sem a identificação de dolo ou culpa grave na arena processual não há que se cogitar de litigância de má-fé, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e desprovido.